Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-23.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. JUÍZO ESTATAL COMPETENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra pela autora, em face de sentença que que julgou extinto o processo de execução de título executivo extrajudicial, com fundamento no art. 51, III, da Lei no 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: competência do Juízo de origem, ante a cláusula compromissória pactuada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de cláusula compromissória em ação executiva não exclui a apreciação do magistrado togado, visto que os árbitros não são investidos do poder de império estatal à prática de atos executivos, não tendo poder coercitivo direto (STJ, REsp 1465535/SP, 2011/0293641-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 21/06/2016).
4. Sobre a possibilidade de execução lastreada em contrato com cláusula arbitral, importa destacar a seguinte lição doutrinária: “se houver alguma dúvida sobre o título (ou sobre as obrigações ali consignadas), tal crise de certeza deve ser dirimida pela via arbitral; mas se houver inadimplemento, o credor socorrer-se-á desde logo da via judicial, propondo demanda de execução, sem que haja espaço para a arbitragem” (Carlos Alberto Carmona. Considerações sobre a cláusula compromissória e a cláusula de eleição de foro. In Arbitragem: Estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernando da Silva Soares, in memoriam. Coord. Carlos Alberto Carmona, Selma Ferreira Lemes e Pedro Batista Martins. São Paulo: Atlas, 2007, p. 33-46).
5. A execução está embasada em contrato de prestação de serviços odontológicos, título firmado pela devedora e duas testemunhas, com previsão de arbitragem para resolver litígios dele decorrentes (Cláusula 13, ID 73179246 – Pág. 4). E o processo foi instruído com o termo de conclusão dos serviços odontológicos contratados, regularmente firmado pela devedora (ID 73179247).
6. Destarte, inexistindo questões atinentes ao cumprimento de obrigações que demandem solução pelo Juízo arbitral, configura-se que o título executivo extrajudicial prescinde de sentença arbitral condenatória para fins de formação de outro título sobre a mesma dívida, impondo-se o prosseguimento da execução (CPC, art. 784, III). Precedentes: STJ, REsp 2.032.426-DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023 (Info 770); e TJDFT, Acórdão 1311349, 0702797-35.2020.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, j. 27/01/2021.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença desconstituída para assegurar o prosseguimento da execução.
8. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1465535/SP, 2011/0293641-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 21/06/2016; STJ, REsp 2.032.426-DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023 (Info 770); e TJDFT, Acórdão 1311349, 0702797-35.2020.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, j. 27/01/2021.